Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITOS HUMANOS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA POR GENITORA CONTRA FILHA ADOLESCENTE. LEI 13.431/2017 E LEI 14.344/2022. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, nos autos de medidas protetivas de urgência envolvendo ex- companheira e, também, a filha adolescente da requerida, esta vítima de ameaças e injúrias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência para processar e julgar medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica praticada contra criança/adolescente no Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.431/2017, art. 23, estabelece a possibilidade de criação de varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes e, enquanto não implementadas, a competência subsidiária dos juizados/varas de violência doméstica.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, no EAREsp no 2.099.532/RJ e no REsp no 2.005.974/RJ, de que, após a Lei no 13.431/2017, compete às varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes — e, na ausência delas, às varas de violência doméstica — processar crimes praticados contra menores em contexto de violência doméstica, independentemente de sexo, idade ou motivação do crime.
5. No âmbito do Distrito Federal, a Resolução TJDFT no 1/2024 criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, atribuindo-lhe competência exclusiva para processar e julgar delitos e medidas protetivas envolvendo crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.
6. As provas constantes dos autos (arquivos de áudio) revelam agressões verbais, ameaças e constrangimentos graves dirigidos pela genitora à filha de 13 anos, configurando violência doméstica contra adolescente nos moldes da Lei no 14.344/2022.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF.